Tribunal: TJDFT
Processo: 0752940-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO DEIXADO NO PÁTIO DE PROPRIEDADE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU) POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE PEÇAS. AUSENTE COMPROVAÇÃO AO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA REFERIDA AUTARQUIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminares.
A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU), pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). De fato, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a pretensão refere à eventual obrigação (de indenizar) direcionada ao requerido. No mais, a responsabilidade da parte em relação ao evento danoso constituiria matéria afeta à questão de fundo.
B. Rejeitada a preliminar de não ocorrência da coisa julgada, em relação à ilegitimidade passiva da primeira requerida (Sustentare Serviços Ambientais), reconhecida pelo juízo de origem - objeto de decisão de demanda anterior -, de sorte a não merecer conhecimento a questão, ora levantada em contrarrazões, por carência de interesse processual (ausência de específica impugnação da parte recorrente).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a indenização dos danos emergentes e lucros cessantes, sob o fundamento de suposto furto de peças de seu caminhão que estaria nas dependências do pátio de propriedade do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Insurge-se contra a sentença de improcedência.
B. Sustenta, em síntese, que: i) era contratado da MOSKÃO LOCAÇÕES para prestar serviço junto à SLU, consistente no transporte de entulho e lixo orgânico com o seu próprio caminhão; ii) em 15.4.2018, seu caminhão teria apresentado problemas e, por isso, foi “obrigado” a deixá-lo no “pátio da requerida”; iii) em 22.5.2018, foi ao local com um mecânico para promover o reparo do caminhão quando foi constatado que várias peças do caminhão haviam sido furtadas; iv) ao deixar o seu veículo no pátio, a requerida anuiu de forma “tácita” ao dever de guarda e vigilância.
C. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Constituição Federal, art. 37, § 6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
D. No caso concreto, é de se pontuar que: i) as cláusulas 5.1 e 5.3 do contrato de locação de caminhão celebrado entre o requerente e a segunda requerida (Moskão Locações) estabelecem que é de responsabilidade do contratado, ora requerente, a manutenção preventiva ou corretiva de seus equipamentos e da apólice de seguros do veículo de sua propriedade (id 11963063, p. 3); ii) a pane apresentada no veículo do requerente não guarda qualquer correspondência com as requeridas; iii) o requerente, por isolada iniciativa, teria deixado seu veículo no pátio da SLU, dada a ausência de efetiva comprovação de que a referida autarquia teria assumido o dever de guarda e vigilância; iv) conforme narrado pelo requerente, o caminhão teria ficado parado no pátio por mais de trinta dias.
E. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa do recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma contundente, qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal (fato constitutivo do seu direito) entre a conduta do agente público e o alegado dano experimentado, e, por consequência, o dever de indenizar.
F. No ponto, não constatado qualquer elemento probatório apto a comprovar que as condições do veículo no momento que teria sido deixado no pátio da SLU (15.4.2018) seriam distintas daquelas apresentadas na sua retirada (22.5.2018), tampouco que a aludida autarquia teria se responsabilizado por sua estadia (p.ex. contrato de depósito, o que, em tese, atrairia o dever de guarda e vigilância).
G. Desse modo, não há de se falar em conduta ilícita que configure responsabilidade civil da parte requerida, notadamente no que concerne ao dever de guarda e vigilância. Portanto, irretocável a sentença.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).